Tribunal: TJES
Processo: 5004190-10.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004190-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GLEDSON PEREIRA ARAUJO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004190-10.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrid
o:

GLEDSON PEREIRA ARAUJO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGA O AUTOR QUE BUSCOU O BANCO PARA CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TÍPICO, MAS O REQUERIDO INSERIU UM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SUA ANUÊNCIA. O AUTOR SOLICITA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, A REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE R$ 15.888,72, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DECLARA A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E ORDENA A CONVERSÃO PARA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. O BANCO FOI CONDENADO A PAGAR R$ 5.000,00 POR DANOS MORAIS. DETERMINOU AINDA, A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, CONFORME DESCRITOS NA SENTENÇA.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO NO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA,

PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO INICIAL, ALEGANDO QUE NÃO AGIU DE FORMA ILÍCITA.
AFIRMA QUE HOUVE A CONCORDÂNCIA COM A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO AUTOR. ADUZ QUE INEXISTE MÁ FÉ A FIM DE JUSTIFICAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESTACA A AUSÊNCIA DE DANO MORAL. POSTULA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
ALTERNATIVAMENTE, PLEITEOU A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR MANIFESTA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO:
A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA EM QUE A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E NÃO DE SIMPLES EMPRÉSTIMO COMO PRETENDIDO. O BANCO NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR DE FORMA INEQUÍVOCA QUE O RECORRIDO CONTRATOU E UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, CONSOANTE FATURAS QUE ACOMPANHAM A CONTESTAÇÃO. FICOU PATENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE O RECORRIDO NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADO SOBRE A MODALIDADE DE CRÉDITO CONTRATADA, CONFIGURANDO-SE, ASSIM, A FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA.

SITUAÇÃO QUE CONFIGURA O DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ARBITRADA NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE ACORDO COM O ART. 42, DO CDC. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
CONDENAÇÃO
DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)